Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ROBSON DE SOUZA PORTO - CPF: 034.654.355-08 (AGRAVADO), ROBSON DE SOUZA PORTO 03465435508 - CNPJ: 36.941.289/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

Uma única tentativa frustrada de citação não é argumento suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens do executado, antes da própria citação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1022155-94.2023.8.11.0000

Agravante:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Agravado:
Robson de Souza Porto

Processo origem: 1001813-54.2022.8.11.0014

2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
Robson de Souza Porto
(Proc. no 1001813- 54.2022.8.11.0014), indeferiu o pedido de realização de penhora
online
via sistema
Sisbajud
.

Defende a tempestividade, o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a possibilidade de deferimento de arresto de bens, sem necessidade de exaurimento das tentativas de localização de bens do devedor.

Afirma que a decisão agravada negou o pedido de arresto cautelar dos bens com base no julgamento do AgIntREsp 1.754.569/RS, que trata de penhora via
Bacenjud
e, portanto, é situação distinta do presente processo, que gira em torno de arresto cautelar.

Informa que, em razão do erro contido na decisão agravada, que também foi omissa quanto ao pedido de buscas de endereço, opôs recurso de embargos de declaração, que não foram conhecidos.

Alega que, em prol da efetividade da tutela executiva, o art. 830 do CPC dispõe expressamente sobre a possibilidade de o Oficial de Justiça promover desde logo o arresto dos bens do executado quando não o encontrar.

Acrescenta que o arresto executivo tem como único requisito o fato de o devedor não ter sido encontrado, bem assim aduz que não se trata de ato expropriatória, mas sim de medida cautelar que busca garantir o futuro pagamento da dívida.

Assevera que resta pacificado, junto ao STJ, o entendimento de que é possível a realização de buscas por meio dos convênios judiciais disponíveis, que não demandam o exaurimento das medidas extrajudiciais pelas partes.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo via sistemas
Sisbajud
e
Renajud
, bem como para deferir a realização de buscas de endereços dos devedores junto aos convênios judiciais.

Liminar
indeferida (Id. 184081185).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
Robson de Souza Porto
(Proc. no 1001813- 54.2022.8.11.0014), indeferiu o pedido de realização de penhora
online
via sistema
Sisbajud
.

A cooperativa de crédito, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do agravado em 16.12.2022, fundada em Cédula de Crédito Bancário no C01730323-7, no valor de R$ 18.524,83 (Id. 106465248 – processo origem).

Foi realizada uma tentativa de citação por meio de oficial de justiça, que restou frustrada, nos moldes da Certidão (Id. 108451872 – processo origem):

“CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que devolvo por ora o presente mandado sem seu devido cumprimento, em razão de que o executado não se encontra mais no endereço declinado, segundo informações dos vizinhos ao local, o executado mudou-se para o Distrito de Alto Coite, neste Município. Dou fé”.

Na sequência, o exequente requereu o arresto de bens do devedor, via sistema
Sisbajud
(Id. 111377292 – processo origem), o que foi indeferido na origem e constitui a decisão ora agravada (Id. 123084358 – processo origem).

A controvérsia está em saber se é caso de deferir o pedido de realização de arresto
online
via sistema
Sisbajud.

Acerca da matéria assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores para a garantia da dívida quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da parte executada no sentido de arruinar seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, o agravante não trouxe documentos que demonstrem que o executado tenha praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da execução.

A simples alegação de débitos inadimplidos, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.”
(N.U 1002992-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022) (grifei)

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

A pretensão de arresto de bens e valores dos executados, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja a determinação de bloqueio eletrônico.

Portanto, mesmo que o título que se executa se revista dos requisitos da execução (liquidez e certeza), não há evidências de que o executado tenha alienado bens ou mesmo que se encontre em dificuldades financeiras que o impeçam de adimplir a dívida, de modo que, pelo menos por ora, se afigura correta a decisão ora agravada.

No caso, houve uma única tentativa de citação frustrada do executado, o que não é argumento suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens do executado, antes da própria citação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por fim, resta prejudicado o julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante em Id. 185430652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023